Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716303-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS INT DAS CAR DE ORC E DE FIN E CONT DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VERBA DEVIDA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As controvérsias acerca do valor da dívida exigem a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. 2. Visto que o pleito veiculado por meio do agravo de instrumento depende de dilação probatória e do contraditório, ausentes os pressupostos para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, asseverando que a controvérsia posta a exame é passível de apreciação no agravo de instrumento pois não depende de dilação probatória; c) artigos 373, inciso I, e §1o, 524 e 523, todos do CPC, apontando inépcia da petição de cumprimento no caso dos autos; d) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, uma vez prescrita a pretensão executória; e) artigos 1o-F da Lei 9.494/1997 e 12 da Lei 8.177/1991, porquanto aplicáveis os juros da caderneta de poupança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, apta a ser apreciada pela Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012